Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0733897-37.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA RIBEIRO DE FREITAS, em desfavor de DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 164826568 proferida nos autos da Execução Fiscal no 0707219-94.2023.8.07.0018 pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília,10 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator